Tribunal: TJDFT
Processo: 0753750-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE LABORAL RESIDUAL. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA PARCIAL EM INTEGRAL. INDEFERIMENTO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. Hipótese de aposentadoria de servidora com base em laudo de junta médica oficial, em razão de incapacidade laborativa total e permanente, não susceptível de readaptação funcional. O documento, produzido por profissionais do Distrito Federal, goza de presunção de legitimidade, necessitando de prova contrária robusta para ser afastada, quanto mais em sede liminar.
2. Não basta a probabilidade de capacidade residual para que seja aplicado o instituto da readaptação funcional, porquanto é situação que deve ser razoavelmente demonstrada. A conclusão de um doutorado e supostas inconsistências da junta médica oficial como ensejadoras da possibilidade de readaptação são questões a serem averiguadas de forma aprofundada no curso da instrução processual.
3. O pedido de conversão da aposentadoria parcial em integral representa ofensa à legislação que veda a concessão de antecipação da tutela para pagamento de qualquer natureza contra a Fazenda Pública.
4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.